Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-56.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006375-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 048.540.641-10 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PRELIMINAR – ALEGADA A ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DA MORADORA – DILIGÊNCIA, OUTROSSIM, REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME EM FLAGRANTE – MÉRITO – PLEITEIADA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se esta é precedida de autorização do morador, bem como da existência de fundadas suspeitas de que no interior do móvel esteja ocorrendo crime, caracterizando situação de flagrante delito.

Deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório revelar que ela tinha ciência de seu cônjuge utilizava o imóvel como um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes e consentia com tal atividade, pois, inexistindo prova do aventado temor que a ré sentia em relação ao seu companheiro, conclui-se serem eles verdadeiros comparsas no narcotráfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leidiane Alves da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1006375-56.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, a apelante aponta a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 161871915).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 161871917).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 170213154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023